Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR DE QUATRO ANOS. GENITOR RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por filho menor (4 anos) contra decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios em face do genitor, em razão de sua prisão e ausência de comprovação de renda. A parte agravante sustenta a necessidade de fixação imediata, ainda que em valor mínimo, e a violação ao art. 4o da Lei no 5.478/68.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível fixar alimentos provisórios ao genitor preso, sem prova mínima de renda ou capacidade contributiva.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, sendo inviável quando não há prova mínima da condição financeira do alimentante que se encontra preso.
4. A prisão do genitor, por si só, não afasta o dever alimentar, mas, na ausência de elementos que comprovem renda, trabalho intramuros ou patrimônio disponível, inviabiliza-se a fixação provisória do encargo.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.634, I e 1.694, § 1o; Lei no 5.478/68, art. 4o; Lei no 7.210/84 (LEP), arts. 31 a 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670429, AI 0724923-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 04.04.2023; TJDFT, Acórdão 1345283, AI 0744410-38.2020.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 02.06.2021, DJe 28.06.2021.